Tribunal: TJDFT
Processo: 0002194-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002194-52.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: LUIZA CAVALCANTI MONTENEGRO DE CASTRO E OUTRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa do acórdão integrativo é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. LEI LOCAL No 38/89. PLANO COLLOR. PREVISÃO. ALCANCE. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. SERVIDORES CELETISTAS. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ALCANCE DA PREVISÃO NORMATIVA. MIGRAÇÃO QUANDO OS DISPOSITIVOS QUE LASTREIAM O PEDIDO JÁ ESTAVAM REVOGADOS. REAJUSTE. DIREITO INEXISTENTE. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA EDITADA NA VIGÊNCIA DO ESTATUTO PROCESSUAL DERROGADO. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL (STJ, ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 7). ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Conquanto as leis processuais ostentem eficácia imediata, aplicando-se de imediato aos processos em curso, não estão imunes aos princípios que resguardam eficácia prospectiva à lei nova e o ato jurídico perfeito, derivando dessas premissas que, editada a sentença sob a égide do estatuto processual derrogado, o recurso, conquanto manejado sob a nova codificação, deve ser resolvido sob as premissas instrumentárias derivadas da derradeira legislação, por terem governado o trânsito processual, aplicando-se a nova regulação processual, na moldura da eficácia imediata da lei processual e dos princípio tempus regit actum e do isolamento dos atos processuais, somente aos recursos interpostos em face de sentenças prolatadas após sua vigência (CF, art. 5o, inc. XXXVI; STJ, Enunciado Administrativo no 7; CPC, arts. 14 e 1056). 2. O momento que demarca a edição do ato judicial é quando fora consumado, assim, editada a sentença sob a vigência da codificação processual derrogada, não se aplica na resolução do apelo e na fixação dos honorários de sucumbência as regras estabelecidas pelo novo estatuto processual, sendo inviável, nesse caso, a fixação de honorários de sucumbência recursal, e, ademais, segundo o disposto literalmente nos §§3o e 4o do artigo 20 do CPC/73, rejeitado o pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, e não sobre valor incidente sobre o valor da condenação, porquanto inexistente, ou sobre o valor da causa, por falta de previsão a amparar essa solução. 3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 85, §§ 2o, 3o e 4o, inciso III, ambos do Código de Processo civil, postulando a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa ou do benefício econômico auferido pelo DF, a ser definido em sede de liquidação de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o e 85, §§ 2o, 3o e 4o, inciso III, ambos do Código de Processo civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca de honorários advocatícios serem fixados considerando a data da sentença (tempus regit actum), encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em relação ao marco temporal a ser considerado para aplicação do diploma legal processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, em se tratando de honorários advocatícios, deve ser considerada a data da prolação da sentença” (AgInt no REsp n. 1.906.243/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.169.474/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020